Tribunal: STJ
Processo: 0493566-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060563 - PB(2025/0493566-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CASSIANO GALDINO OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO
DA LEI DE DROGAS. INVERSÃO DO JULGADO.
ART. 28
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
No tocante ao pleito de desclassificação do delito de tráfico, cabe
1.
ressaltar que o
s não é a via adequada para apreciar tal
habeas corpu
pedido, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do
caracterizado pelo rito célere e por
habeas corpus
não admitir dilação probatória.
Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
2.
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente - quantidade da droga apreendida,
a forma de acondicionamento e dinheiro fracionado. E, como cediço, o
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária,
habeas corpus
não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação ou a desclassificação do delito.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55183356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cf31a70-d802-4154-930f-b66a4a16f46b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cf31a70-d802-4154-930f-b66a4a16f46b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060563 - PB(2025/0493566-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CASSIANO GALDINO OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO
DA LEI DE DROGAS. INVERSÃO DO JULGADO.
ART. 28
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
No tocante ao pleito de desclassificação do delito de tráfico, cabe
1.
ressaltar que o
s não é a via adequada para apreciar tal
habeas corpu
pedido, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do
caracterizado pelo rito célere e por
habeas corpus
não admitir dilação probatória.
Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
2.
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente - quantidade da droga apreendida,
a forma de acondicionamento e dinheiro fracionado. E, como cediço, o
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária,
habeas corpus
não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação ou a desclassificação do delito.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CASSIANO GALDINO
OLIVEIRA contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o
(e-STJ
habeas corpus
fls.
).
205/213
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no
,
art. 33, caput
da
à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006,
fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa (e-STJ fls.
).
151/157
Documento eletrônico VDA54873431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 86d6492e-3b24-48dd-863a-618e54ae6d9a

Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença.
A defesa ajuizou Revisão Criminal, tendo a Corte de origem indeferido o
pleito revisional (e-STJ fls.
).
10/19
No presente
(e-STJ fls.
), a impetrante alega que o paciente está
writ
2/8
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da condenação pelo crime de tráfico. Afirma
que a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
representa manifesto constrangimento ilegal, uma vez que foi
Lei n. 11.343/2006)
firmada com base em meras presunções, sem a existência de um conjunto probatório
robusto e inequívoco que demonstrasse a finalidade mercantil da substância apreendida
(e-STJ fl. 3), assim, é necessária a absolvição do paciente.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da redutora, argumentando que a
reincidência não específica não impede o reconhecimento da minorante.
Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para
desclassificar a conduta do paciente para o
da Lei de Drogas, subsidiariamente,
art. 28
pugna pela aplicação da redutora do tráfico.
O Ministério Público Federal opinou, às e-STJ fls.
pelo não
196/203,
conhecimento do
.
writ
Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator não conheceu da
205/213,
impetração.
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa afirma, em síntese, que
217/220
Diante
de um conjunto probatório frágil e inconclusivo quanto à finalidade mercantil da droga,
a única solução juridicamente correta seria a aplicação do princípio in dubio pro reo. A
decisão agravada, ao manter a condenação por tráfico, optou pelo caminho da
presunção de culpa, em manifesta violação a uma das garantias mais caras do Estado
Democrático de Direito (e-STJ fl. 218), devendo, portanto, a conduta ser desclassificada
para o
da Lei de Drogas.
art. 28
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54873431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 86d6492e-3b24-48dd-863a-618e54ae6d9a

Busca-se, no caso, a concessão da ordem para desclassificar a conduta do
paciente para o
da Lei de Drogas.
art. 28
No caso, Tribunal
concluiu pela ocorrência do crime de tráfico de
a quo
drogas com base nos seguintes argumentos (e-STJ fls.
):
13/16
O tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, é crime de ação múltipla e a prática de qualquer dos
verbos contidos no caput do
da Lei de Drogas é suficiente para
art. 33
consumar a infração.
É cediço que, para configuração do crime de tráfico de drogas, não é
necessário o flagrante do ato da venda quando restar evidenciado por outros
fatores, como a quantidade de droga apreendida, a forma de seu
acondicionamento da substância, entre outros.
Desse modo, não obstante a tese de desclassificação do crime de tráfico de
entorpecentes para o de uso, previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006,
alegando ser apenas usuário de drogas, foi devidamente comprovada a
autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
Isso porque, pelas provas acima analisadas, (materialidade e autoria), restou
demonstrado que a droga encontrada em poder do apelante era destinada à
traficância, não existindo dúvidas da prática delitiva prevista no
da
art. 33,
Lei 11.343/06.
Por outro lado, há de se ressaltar que o artigo 28, §2o da Lei n. 11.343/06
declina que para o órgão julgador determinar se a droga encontrada
destinava-se, ou não, ao consumo pessoal, deverá atentar a natureza e a
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.
Destarte, se o agente diz ser mero usuário de drogas, cabe à sua defesa
trazer aos autos elementos que demonstrem que a droga com ele encontrada,
de fato, destinava-se exclusivamente ao consumo próprio (artigo 156 do
Código de Processo Penal). Sobretudo quando a prova angariada indica que
sua conduta se amolda ao tipo previsto no artigo 33, da Lei de Tóxicos. Logo,
a condição de consumidor, por si só, não elide a de comerciante de drogas.
Ora, apenas se deve proceder à desclassificação do delito de tráfico para
uso, se as circunstâncias apuradas nos autos não estão a evidenciar, com a
certeza exigida para um decreto condenatório, de que a droga apreendida
destinava-se à mercancia ilícita e sim ao próprio consumo do agente. Não é o
caso dos autos.
Nesse sentido:
(...)

Vale ressaltar a quantidade (49 gramas de cocaína) e natureza das drogas
apreendidas, acrescida de dinheiro fracionado, tornando mais que
suficiente para classificar o crime de tráfico e não de uso, tendo sido
Documento eletrônico VDA54873431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 86d6492e-3b24-48dd-863a-618e54ae6d9a

também, levadas em consideração todas as circunstâncias previstas no
§ 2o, da
mormente quando há outros elementos
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
configurando o crime de tráfico, como acima demonstrado.
Como é sabido, vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento motivado, segundo o qual o julgador forma sua convicção
pela livre apreciação da prova. Indícios veementes equivalem a qualquer
outro meio de prova e são aptos para embasar uma condenação criminal,
desde que justificada e fundamentada.
In casu, todas as circunstâncias que cercam o caso concreto formam um
conjunto probatório firme e coerente, apontando a autoria do crime de
tráfico e indicando que a recorrente comercializava drogas, o que é
demonstrado também pela quantidade de droga apreendida e pela forma
como estava acondicionada.
Dessa forma, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, no caso em
atento, é medida imperiosa, por existir nos autos um conjunto probatório
harmônico e consistente para tanto, não havendo que se falar em
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de
Tóxicos.
Assim, pelas provas colhidas no caderno processual, verifica-se que a autoria
do delito de tráfico de droga atribuída ao acusado restou incontroversa,
mostrando-se o conjunto probatório coerente e harmônico, a demonstrar a
conduta criminosa inserta no
da
fortalecendo a tese
art. 33,
Lei 11.343/2006,
da acusação, devendo a condenação ser mantida como lançada
originariamente.

Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram
compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
pelo paciente - Vale ressaltar a quantidade (49 gramas de cocaína) e natureza das
drogas apreendidas, acrescida de dinheiro fracionado, tornando mais que suficiente
para classificar o crime de tráfico e não de uso, tendo sido também, levadas em
consideração todas as circunstâncias previstas no
§ 2o, da
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
mormente quando há outros elementos configurando o crime de tráfico, como acima
(e-STJ fl. 15), formam um conjunto probatório capaz de demonstrar que a
demonstrado
paciente exerce a prática de tráfico de drogas.
E, como cediço, o
, ação constitucional de rito célere e de
habeas corpus
cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação ou a desclassificação do delito. Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de
drogas, com base nos depoimentos de policiais e nas circunstâncias do delito.
Documento eletrônico VDA54873431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 86d6492e-3b24-48dd-863a-618e54ae6d9a

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é
possível absolver a recorrente no tráfico de drogas, sem reexame de provas, e
se a quantidade e a natureza das drogas podem influenciar a fração da
minorante do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos,
concluiu que não há provas suficientes de que a acusada estava prestando
serviços de transporte de aplicativo no momento da abordagem. Para
corroborar com a tese de que ela estava ciente do transporte dos
entorpecentes, a instância ordinária destacou os depoimentos policiais e as
circunstâncias do delito, no qual o veículo exalava forte odor de maconha.
4. A jurisprudência do STJ permite a utilização da quantidade e natureza das
drogas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde
que não consideradas na primeira fase de dosimetria.
IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser
mantida com base em depoimentos de policiais e nas circunstâncias do
2. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para
crime.
modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não
consideradas na primeira fase de dosimetria".
Dispositivos relevantes citados:
caput;
Lei 11.343/2006, art. 33,
art. 33, §4o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 42.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.703.590/RJ,
julgado em
STJ, HC
deste Relator, Terceira Seção,
17/12/2024;
725.534/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
27/4/2022;
REsp 2.135.495/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.183.758/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
12/3/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do delito
de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado por tráfico de entorpecentes, com base em
provas testemunhais e materiais, incluindo auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e
laudo químico toxicológico, que indicaram a posse de 51 porções de cocaína
(47,8g) para fins de comércio.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em
depoimentos de policiais e provas materiais, sem que haja necessidade de
reexame aprofundado dos fatos em sede de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54873431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 86d6492e-3b24-48dd-863a-618e54ae6d9a

4. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de
desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal,
considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.
5. Outra questão em discussão é a alegação de inovação recursal, uma vez
que o agravante trouxe novos argumentos não suscitados no momento da
impetração do habeas corpus.
III. Razões de decidir
6. A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em
depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos de constatação e
químico-toxicológico.
7. O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais,
quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar
condenação, não havendo ilegalidade na decisão que manteve a
condenação.
8. A desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal
demanda reexame aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de
habeas corpus.
9. A alegação de inovação recursal foi rejeitada, pois o agravante apresentou
novos argumentos que não foram discutidos no habeas corpus original, o que
é vedado em sede de agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser
mantida com base em provas testemunhais e materiais suficientes. 2. A
inovação recursal em agravo regimental é vedada, não sendo possível
discutir novas teses não suscitadas no habeas corpus original."
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
n.
11.343/2006,
art.
33;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp 1.361.484/MG,
em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
10/6/2014;
AREsp 875.769/ES,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC
Rel. Min.
7/3/2017;
393.516/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
20/6/2017;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
908.950/MT,
julgado em 19/8/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
948.295/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
7/3/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
FATOS.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no
caput, da
para o
da referida norma não
art. 33,
Lei n. 11.340/2006
art. 28
pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do
Documento eletrônico VDA54873431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 86d6492e-3b24-48dd-863a-618e54ae6d9a

habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância,
observa-se que a referida tese não foi objeto de exame no acórdão
impugnado, o que impede o conhecimento do tema diretamente por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo
regimental não provido (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO
662.711/ES,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
18/5/2021,
21/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR
PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação da
pelo delito de tráfico de drogas está
paciente/agravante
fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a
prisão em flagrante, os quais afirmaram que ela foi encontrada , em ponto de
tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para
se acolher a tese da defesa relativa à absolvição, é necessário o reexame de
todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.
2. Tampouco é possível o acolhimento da alegação de que a paciente é
usuária de drogas negando a prática do delito de tráfico (desclassificação da
conduta), na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão
probatória.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC
Rel. Ministro
596.979/PR,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
23/3/2021,
.
5/4/2021)

Assim, o pleito desclassificatório não deve prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54873431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 86d6492e-3b24-48dd-863a-618e54ae6d9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.563 / PB
Número Registro: 2025/0493566-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046034620138150171
08007500420258150000
08111732320258150000
46034620138150171
8007500420258150000 8111732320258150000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE
ADVOGADOS : SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: CASSIANO GALDINO OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIANO GALDINO OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
Documento eletrônico VDA55149062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 1a61c3c5-d8d9-460c-a7cc-c644817d0baf

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 1a61c3c5-d8d9-460c-a7cc-c644817d0baf